Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre o pedido de habilitação dos sucessores processuais de DENERIVAM MOURA DE OLIVEIRA. A fim de evitar tumulto processual, a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo Distrito Federal (ID: 59015021) e as alegações do exequente, em resposta (ID: 59491504), serão apreciados posteriormente. Brasília, 7 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR